Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-23.2020.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002811-23.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON CARVALHO DE SANTANA - CPF: 837.180.871-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), RAPHAEL PEREIRA DE JESUS TERRES - CPF: 042.824.731-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVES HEBERT MOREIRA VALE MODESTO - CPF: 024.532.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA DOS SANTOS DIAS - CPF: 021.751.621-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. PROVAS SUFICIENTES DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante. A defesa sustenta ausência de prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora, requerendo absolvição nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos provas suficientes da alteração da capacidade psicomotora do apelante, de forma a configurar o crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva encontra respaldo nas declarações de policiais militares, em ambas as fases, que relataram sinais visíveis de embriaguez no apelante — odor etílico, fala confusa e olhos avermelhados —, além de manobras bruscas com o veículo antes da abordagem, somadas ao depoimento inquisitorial da namorada do réu e no teste etilômetro.

4. A configuração do crime independe de comprovação de efetivo risco ou lesão, por se tratar de tipo penal de perigo abstrato, bastando a constatação técnica da concentração de álcool superior ao permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de embriaguez ao volante configura-se pela constatação técnica de concentração de álcool no ar alveolar igual ou superior a 0,3 mg/L, independentemente de demonstração da alteração da capacidade psicomotora.

2. É válida a prova testemunhal prestada por policiais militares em juízo sob o crivo do contraditório, para fins de comprovação de sinais de embriaguez.

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de efetivo risco à segurança do trânsito.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §1º, I; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000303-23.2021.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 08.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002811-23.2020.8.11.0004

APELANTE: ANDERSON CARVALHO DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Anderson Carvalho de Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n° 1002811-23.2020.8.11.0004, o condenou por embriaguez ao volante, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, bem como a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 306 do CTB (Id. 270267872).

O apelante sustenta que não há nos autos provas suficientes que comprovem que a ingestão do álcool foi capaz de alterar sua capacidade psicomotora.

Requer provimento para que seja absolvido, nos moldes do art. 386, III ou VII do CPP (Id. 270267881).

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças pugna desprovimento do recurso (Id. 270267884).

A 32ª Procuradoria de Justiça Criminal, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer apontando para o desprover recursal (Adriano Augusto Streicher de Souza, Procurador de Justiça – Id. 272947897).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, prevista no art. 306, § 1º, inciso I, do CTB, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 1º de maio de 2020, por volta das 19:00 horas, na rua Goiabeiras, s/nº, perto do posto de combustíveis próximo ao Pronto Socorro Municipal, no bairro Jardim das Mangueiras, nesta cidade, o denunciado foi flagrado por Policiais Militares conduzindo o veículo automotor, marca Chevrolet/Gol, placa KEW-0881, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme atestado no teste de etilômetro (bafômetro) de fl. 15-IP.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento na rua Goiabeiras, próximo ao córrego do Lajedo, quando avistou o veículo do denunciado, estacionado. Após isto, o denunciado assumiu a direção de seu veículo automotor e saiu do local, arrancando bruscamente (“cantando pneus”).

Ato contínuo, foi iniciado acompanhamento tático e, nas proximidades de um quebra-molas, o acusado, ora condutor, tornou a arrancar bruscamente, porém, já nas redondezas do pronto socorro municipal, foi abordado, momento em que o mesmo apresentava claros sinais de embriaguez, a saber: olhos avermelhados, odor etílico e confusão na fala, bem como confessou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica, sendo, então, lhe dado voz de prisão.

Na sequência, foi realizado o teste etilômetro (bafômetro) e o resultado deu positivo para embriaguez, apresentando um teor alcoólico de 0,36 miligramas de álcool por litro de ar (fl. 15-IP), valor superior ao máximo permitido (0,3 mg/L).

O acusado, preso em flagrante delito, ao ser interrogado, optou pelo exercício do direito ao silêncio (fls. 10/10v-IP). Além do mais, pagou fiança (fls.18/19-IP) e foi liberado (fl. 20-IP)

(...)”
(Id.

270266866).

Após regular instrução processual, o magistrado condenou o réu por embriaguez ao volante, a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, bem como a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 306 do CTB (Id. 270267872).

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia sua absolvição com base na alegada tese de que não há nos autos provas suficientes que comprove que a ingestão do álcool foi capaz de alterar sua capacidade psicomotora.

Contudo, tal recurso não comporta provimento.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (Id. 270266862 – fls. 23 a 25), Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 270266862 – fl. 1), Teste do etilômetro, que constatou 0,36 mg/L de álcool no ar alveolar do apelante (Id.

270266862 – fl. 27), ou seja, superior ao permitido em lei (art. 306, § 1°, inciso I, do CTB).

Quanto à autoria, extrai-se do depoimento extrajudicial prestado por Poliana dos Santos Dias, namorada do apelante, que foram abordados porque o réu
“acelerou com o carro e cantou pneu”,
tendo relatado que ingeriu bebida alcoólica, embora não soubesse precisar a quantidade, estimando o consumo de duas caixinhas de cerveja e algumas unidades avulsas levadas por seu irmão.

A depoente assumiu ser a proprietária da substância entorpecente encontrada no veículo, adquirida de um rapaz que a ofereceu, esclarecendo que o apelante desconhecia tanto a substância quanto o fato de ela fazer o uso (Id. 270266862 – fls. 09/10).

Em juízo, o policial militar Deyves Hebert Moreira Vale Modesto informou não se recordar plenamente dos fatos em razão do decurso temporal, mas esclarece que, na data dos acontecimentos, observou o veículo em questão arrancar mais de uma vez, razão pela qual foi realizada a abordagem (Id. 270267865).

Perante autoridade judicial, o policial militar Raphael Pereira de Jesus Terres, ratificou a versão prestada anteriormente e afirmou que, durante rondas no bairro Jardim das Goiabeiras, avistou um veículo que arrancou de forma brusca e repetiu a manobra ao passar por um quebra-molas, motivo pelo qual realizaram a abordagem.

Expôs que, constataram sinais de embriaguez no condutor, como odor etílico, fala confusa e olhos avermelhados, além de uma substância semelhante à cocaína próxima ao câmbio, atribuída pelo apelante à mulher que o acompanhava.

Por fim, asseverou que o teste de etilômetro confirmou o consumo de álcool pelo apelante (Id. 270267866).

O apelante, por sua vez, permaneceu em silêncio (Id. 270266862 – fls. 17/19).

Nesse quadro, em que pese a namorada do apelante [Poliana dos Santos Dias] não ter sido ouvida perante autoridade judicial, as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, quais sejam, teste do etilômetro constatando a concentração de álcool superior ao limite permitido, declarações de Raphael Pereira de Jesus Terres, policial militar, tanto inquisitorial como em juízo, e de Deyves Hebert Moreira Vale Modesto, na fase inquisitiva, são suficientes para comprovação da autoria delitiva.

Assim sendo, inviável acolher o pleito de absolvição com base na alegada tese de que não haveria nos autos provas capazes de comprovar que a ingestão do álcool foi capaz de alterar sua capacidade psicomotora, uma vez que a infração penal em questão (CTB, art. 306, §1°, inciso I, do CTB), configura-se pela condução de veículo automotor com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 0,3 miligramas, o que restou evidenciado nos autos.

Para o caso, aplicável julgado deste e. TJMT:

“Tratando-se do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado afiançam, em juízo, sob o crivo do contraditório, que o réu apresentava claros sinais de alteração da capacidade psicomotora ao conduzir seu veículo em via pública (...)”.

“O crime tipificado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta”.
TJMT, N.U 1000303-23.2021.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Dje 08.08.2024.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, a fim de manter a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025